Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745404-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS ALVES DE LIMA EMBARGADO: JOSIAS ALVES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor requer a reapreciação do pedido de incidente de uniformização nos termos do art. 61 do RITRTJDF, e para tanto afirma haver divergência de entendimento entre o TJDFT e o STF. Não cabe à Turma de Uniformização julgar divergências entre o TJDFT e o STF, mas sim se pronunciar quando houver divergências de entendimento entre as Turmas Recursais. Dessa forma, indefiro o pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito